Tribunal: TJMT
Processo: 1006008-61.2023.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006008-61.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KELLY BEATRIZ NERIS DE SOUZA - CPF: 052.749.791-65 (APELANTE), NEIVA MARIA BOENO DA SILVA - CPF: 481.940.851-87 (APELANTE), NAIARA SOARES DIAS (APELANTE), GUILHERME FELIPE LAVA CORTES - CPF: 071.401.351-00 (APELANTE), AKAUA GALIAZZO SILVA SOARES - CPF: 060.568.511-84 (APELANTE), WANDERSON CANDIDO DA SILVA (APELANTE), JARDEL DE SOUSA RIBEIRO - CPF: 611.507.673-08 (APELANTE), ALISSON MATHEUS DE CARVALHO DIAS - CPF: 056.590.811-18 (APELANTE), DANIEL AUGUSTO ARRUDA - CPF: 060.893.681-21 (APELANTE), ADRIANA INACIO DE SOUZA BARBOSA - CPF: 001.153.411-70 (APELANTE), ROGERIO DE BARROS CURADO - CPF: 566.364.661-20 (ADVOGADO), NAIARA SOARES DIAS - CPF: 073.519.441-64 (APELANTE), WANDERSON CANDIDO DA SILVA - CPF: 708.974.351-92 (APELANTE), Anamaria Machado Costa (ASSISTENTE), Allan Vitor Sousa da Mata (ASSISTENTE), Rodolpho Garcia G. Bandeira (ASSISTENTE), Honório G. dos Anjos Neto (ASSISTENTE), Edison Pereira da Silva (ASSISTENTE), Rafael Tramarin (ASSISTENTE), Gilvan Antônio Sá Teles (ASSISTENTE), Dalton Ribas Nery (ASSISTENTE), Joab Vinicius Martins de Siqueira (ASSISTENTE), Pedro Manoel Moreno Delgado (ASSISTENTE), BEATRIZ SOUZA FARIA - CPF: 039.220.191-70 (ASSISTENTE), JONAS GOMES MOREIRA - CPF: 378.318.601-34 (ASSISTENTE), ISABELLA APARECIDA GATTO FORTES DA SILVA - CPF: 057.558.471-85 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WANDERSON CANDIDO DA SILVA - CPF: 708.974.351-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [ART. 2º DA LEI Nº 12.850/2013] – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E CONSISTENTES – ANOTAÇÕES DE CONTROLE DE PAGAMENTOS E REGISTRO DE "LOJISTA" DO TRÁFICO APREENDIDAS COM LÍDER DA FACÇÃO – ESTABELECIMENTO COMERCIAL VINCULADO À APELANTE – PRÁTICA DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CONFIGURADA – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 8 DA TCCR DO TJMT – COMANDO VERMELHO – DOSIMETRIA ADEQUADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado que a ré integrava organização criminosa (Comando Vermelho) na qualidade de "lojista", pagando taxas mensais para comercializar drogas no interesse da facção, utilizando seu estabelecimento comercial como ponto de venda de entorpecentes, impõe-se a manutenção da condenação pelo crime previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013.

"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal" (Enunciado Orientativo nº 8 da TCCR do TJMT).

No caso, os depoimentos dos policiais em juízo, corroborados pelos elementos colhidos na fase investigativa, como as anotações encontradas com o líder da organização criminosa, comprovam a participação da ré na estrutura criminosa, exercendo a função de "lojista", mediante pagamento de taxa mensal para comercialização de drogas.

A alegação de que seu estabelecimento teria nome diverso do apontado nas anotações da organização criminosa não tem o condão de afastar as provas contundentes de sua participação na ORCRIM, especialmente quando a própria ré reconhece o apelido ("KELI") e confirma ser proprietária de bar no endereço indicado.

Dosimetria da pena realizada de forma adequada, com análise pormenorizada das circunstâncias judiciais e valoração negativa justificada da culpabilidade, em razão da integração da ré a grupo criminoso nacionalmente conhecido pela violência e estrutura hierárquica que representa verdadeiro poder paralelo.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por ADRIANA INÁCIO DE SOUZA BARBOSA contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou a apelante pela prática do delito previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013, à pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Inconformada com a sentença condenatória, a apelante interpôs recurso de apelação (ID 239549743), apresentando razões recursais (ID 242613163), nas quais sustenta, em síntese:

1.

Que não há provas suficientes nos autos que a vinculem à organização criminosa ou à prática de tráfico de drogas;

2.

Que os policiais ouvidos em juízo não foram capazes de apontar elementos concretos de sua participação na organização criminosa;

3.

Que não foi apreendida qualquer substância entorpecente em sua residência ou local de trabalho durante as buscas realizadas;

4.

Que o estabelecimento comercial de sua propriedade se chama "Toa Toa Bar" e não "Kelly Bar" como afirmado na acusação;

5.

Que não possui CNH, contradizendo a informação policial de que seu endereço constaria em tal documento;

6.

Que não possui o apelido de "Malévola", não tendo sido apresentada prova que lhe vincule a tal alcunha.

Por fim, pleiteou a reforma da sentença com sua consequente absolvição, com fundamento no art. 386, incisos II, IV, V e VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 244383667), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença condenatória, argumentando que a materialidade e autoria delitivas estão plenamente demonstradas pelo conjunto probatório dos autos.

A Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 246291162), manifestou-se pelo desprovimento do recurso, entendendo comprovada a participação da apelante na organização criminosa denominada "Comando Vermelho", como "lojista" (traficante doméstico), conforme demonstrado pelos depoimentos prestados pelos policiais em juízo e demais elementos probatórios colhidos durante a investigação. Segue ementa:

“
Apelação Criminal: Organização criminosa - Irresignação defensiva – Requestada absolvição do crime organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/13), em observância aos princípios da presunção de inocência e in dubio pro reo, sob o argumento da inexistência de provas aptas a ensejar a condenação - Inadmissibilidade - Plexo probatório constante do feito é robusto e maciço a comprovar a materialidade e autoria imputada à recorrente quanto ao delito de organização criminosa, sobretudo pelo Relatório de Investigação nº 2022.13.71123, corroborada pelos depoimentos judicializados das testemunhas policiais - Enunciado Orientativo n.º 8 da TCCR do TJMT – “Não há que se cogitar de absolvição do réu quanto à autoria do crime previsto no art. 2º, §2º, da Lei nº. 12.850/13, se a prova pericial, associada às provas orais colhida em Juízo, são capazes de demonstrar indene de dúvida que o réu integra o “Comando Vermelho do Estado de Mato Grosso”, conhecida organização criminosa estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter vantagem mediante a prática de infrações penais diversas, havendo efetivo vínculo organizacional.” (TJMT, N.U 1001135-40.2021.8.11.0025 )” (TJMT - N.U 1000502-08.2021.8.11.0032) - Pelo desprovimento do apelo interposto pela apelante.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares, o recurso merece conhecimento, pois preenche os requisitos de admissibilidade.

Em conformidade com a exordial acusatória, a apelante, entre os meses de fevereiro e março de 2022, na cidade de Primavera do Leste/MT, integrava pessoalmente a organização criminosa denominada "Comando Vermelho", exercendo função no quadro de "Lojista", responsável pelo comércio de entorpecentes mediante pagamento mensal de taxas e aquisição de drogas com membros da organização criminosa.

Segundo consta, a apelante seria proprietária do estabelecimento comercial denominado "Kelly Bar" ou "Keli Bar", local que funcionava como ponto de venda de entorpecentes. A acusação baseou-se em investigações da Polícia Civil que, ao analisar cadernos e dados telefônicos apreendidos com o líder da organização criminosa, Leandro Miranda dos Santos, vulgo "Léo do Chevette" ou "Bugiganga", identificou o nome "Keli Bar" associado ao pagamento de taxa como "lojista", terminologia utilizada pela organização para designar pontos de venda de drogas.

Consta ainda que o "Keli Bar" foi identificado como pertencente à denunciada, sendo o endereço registrado em nome da ré, na Rua Olivério Porta, nº 726, Bairro Centro Leste, Primavera do Leste/MT. A polícia informou que a acusada já era conhecida no meio policial por envolvimento com o tráfico de drogas.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da existência de provas suficientes para a condenação da apelante pelo crime de integrar organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013).

Inicialmente, destaco que a materialidade do delito está demonstrada pelo conjunto de elementos probatórios coletados na fase investigativa, notadamente o Relatório Técnico nº 004/2022, que analisou dados extraídos do aparelho celular de Leandro Miranda dos Santos, líder da organização criminosa; os Relatórios de Inteligência Financeira; o Termo de Apreensão nº 2022.16.13807; e medidas cautelares de quebra de sigilo.

O ponto central da impugnação recursal é a alegação de insuficiência probatória para vincular a apelante à organização criminosa denominada "Comando Vermelho".

Vejamos as provas lançadas na sentença:

“
DO MÉRITO

Verifica-se que o processo buscou apurar o delito tipificado no art. 2º da Lei 12.850/2013.

Acerca do crime de organização criminosa, dispõe o art. 1º, §1º, da Lei n. 12.850/2013 que:

Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.

Deste dispositivo é possível extrair três requisitos para configuração de uma organização criminosa, a saber:

a) Associação de 4 (quatro) ou mais pessoas;
b) Estrutura ordenada que se caracterize pela divisão de tarefas, ainda que informalmente;
c) Finalidade de obtenção de vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou de caráter transnacional;

Já o tipo penal incriminador assim dispõe:

Art. 2º Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa.
Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.

Da análise do tipo penal, extraem-se as condutas delitivas de promover, que consiste em gerar, dar origem a algo, fomentar; constituir, o que significa formar, organizar, compor; financiar, ou seja, sustentar os gastos, custear, bancar, prover o capital necessário para o desenvolvimento de determinada atividade; e integrar, o que pode ser conceituado como tomar parte, juntar-se, completar.

Trata-se de crime comum e formal, ou seja, não exige qualidade especial do sujeito ativo do crime e se consuma com a simples associação de quatro ou mais pessoas para a prática de crimes com pena superior a quatro anos, prescindindo de resultado naturalístico.

Com efeito, o tipo penal descrito no art. 2º da Lei 12.850/2013 se caracteriza como crime abstrato cometido contra a coletividade, punindo-se o simples fato de se figurar como integrante do grupo.

Da materialidade

A materialidade delitiva do crime de organização criminosa restou cabalmente comprovada por meio do Relatório Técnico n. 004/2022 (Id. 114802199); Autos do Inquérito Policial n. 307.4.2022.9249 (Id. 109670839); Relatórios de Inteligência Financeira (Id. 136076048), Termo de Apreensão de n. 2023.16.13807 (Id. 114802202), medidas cautelares de n. 1002146-34.2022.8.11.0037, 1008019-15.2022.8.11.0037, 1004518-04.2023.8.11.0042 e depoimentos prestados em Delegacia e em Juízo.

Da autoria

Consta da denúncia que:

[...] No dia 26 de março de 2022, no munícipio de Goiânia/GO, bem como em diversas outras cidades da Federação, em especial na cidade de Primavera do Leste-MT, a Polícia Judiciária Civil de Primavera do Leste-MT em apoio à Delegacia Estadual de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco – PJC/GO), cumpria os mandados de prisão e busca e apreensão (PJE nº 1002146-34.2022.8.11.0037) expedidos em desfavor de Leandro Miranda dos Santos, conhecido nas atividades criminosas como "Léo do Chevette ou Bugiganga".

Naquela ocasião, a Polícia Judiciária Civil logrou êxito em localizar diversos objetos que seriam de interesse para as investigações, haja vista a existência de informações referentes a uma Organização Criminosa destinada ao tráfico de entorpecentes, dentre os quais, pode-se destacar a existência de quatro cadernos e o aparelho telefônico de Leandro Miranda.

Na sequência, após realizar a devida análise das informações extraídas do aparelho celular e dos cadernos encontrados na residência de Leandro Miranda dos Santos, vulgo "Léo do Chevette ou Bugiganga", a Polícia Judiciária Civil percebeu a existência de uma Organização Criminosa, na medida em que fora possível identificar os seus integrantes, hierarquia e, inclusive, movimentação financeira, os quais praticavam reiteradamente diversos ilícitos, tais como: tráfico de drogas, associação ao tráfico, entre outros.

III – INTEGRANTES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE NÃO EXERCEM FUNÇÃO DE COMANDO/LIDERANÇA

Consta do incluso inquérito policial que entre os meses de fevereiro de 2022 a março de 2022, na cidade de Primavera do Leste e região, os denunciados Kelly Beatriz Neris de Souza, Neiva Maria Boeno da Silva, Naiara Soares Dias, Guilherme Felipe Lava Cortes, Akauan Galiazzo Silva Soares, WANDERSON CANDIDO DA SILVA, Jardel de Sousa Ribeiro, Alisson Matheus Carvalho Dias, Daniel Augusto Arruda e ADRIANA INÁCIO DE SOUZA BARBOSA, agindo em unidade de desígnios, integraram, pessoalmente, a Organização Criminosa denominada "Comando Vermelho", com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas, associação para o tráfico, crimes patrimoniais e outros ilícitos penais.

III.I – DA CONDUTA DOS DENUNCIADOS SEM FUNÇÃO DE COMANDO OU LIDERANÇA:

Extrai-se da investigação que a conduta de cada denunciado se dava da seguinte maneira, conforme o relatório final (ID nº 109673413) da Autoridade Policial.

[...]

6.

WANDERSON CANDIDO DA SILVA

O denunciado WANDERSON CANDIDO DA SILVA, vulgo "OCULTO", foi apontado como um dos integrantes da Organização Criminosa denominada "Comando Vermelho" na cidade de Primavera do Leste-MT, exercendo uma função no "Tráfico de Drogas", na medida em que era responsável por expor a venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar os entorpecentes em obediência aos ditames impostos pela Organização Criminosa.

Segundo consta no Relatório de Investigação nº 2022.13.71123, especificamente na página 28, nos cadernos apreendidos na residência de Leandro Miranda dos Santos, vulgo "Léo do Chevette ou Bugiganga (Líder da ORCRIM), havia uma espécie de "lista ou controle de integrantes/faccionados", na qual consta o vulgo "OCULTO" associado a Matrícula (registro faccional) nº 16.472. Conforme apurado, o vulgo "OCULTO" seria referente ao denunciado WANDERSON CANDIDO DA SILVA.

Nos dias 17 e 18/03/2022, o Leandro Miranda (Líder da ORCRIM) entra em contato com o denunciado WANDERSON CANDIDO DA SILVA, ocasião em que conversam a respeito de "balas", cujo teor, segundo a Polícia Civil, faria alusão a drogas sintéticas, e, inclusive, é indicado para o denunciado Wanderson realizar a retirada do entorpecente com o vulgo "Sabotagem" (integrante da ORCRIM, matrícula 13.339, identificado como Jardel de Sousa Ribeiro). Posteriormente, Leandro Miranda informa ao denunciado WANDERSON CANDIDO DA SILVA como deverá realizar a distribuição dos entorpecentes e repasse de valores.

Percebe-se, portanto, que o denunciado WANDERSON CANDIDO da Silva, vulgo "OCULTO", Matrícula nº 16.472, é integrante da Organização Criminosa denominada "Comando Vermelho - CVMT", na qual desempenha uma função no comércio espúrio de entorpecentes.

[...]

10.

ADRIANA INÁCIO DE SOUZA BARBOSA

A denunciada ADRIANA INÁCIO DE SOUZA BARBOSA, vulgo "MALÉVOLA", proprietária do estabelecimento comercial denominado "Kelly Bar ou Keli Bar" foi apontada pelas investigações como uma das integrantes da Organização Criminosa denominada "Comando Vermelho – CVMT" na cidade de Primavera do Leste-MT, exercendo uma função no quadro "Lojistas", na medida em que era responsável por expor a venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar os entorpecentes mediante pagamento mensal de taxas e aquisição dos entorpecentes com os indivíduos outrora indicados pela ORCRIM.

Segundo consta no Relatório de Investigação nº 2022.13.71123, especificamente na página 213, nos cadernos apreendidos na residência de Leandro Miranda dos Santos, vulgo "Léo do Chevette ou Bugiganga" (Líder da ORCRIM), havia uma espécie de "relação/controle de integrantes", na qual consta o nome "Keli Bar" associada ao pagamento de taxa de lojista, este é o termo utilizado pela ORCRIM para se referir aos pontos de venda de entorpecentes, haja vista que tais "pontos" deverão realizar o pagamento de uma espécie de concessão para a realização da atividade espúria.

Conforme apurado, o estabelecimento comercial Keli Bar seria pertencente à denunciada ADRIANA INÁCIO DE SOUZA BARBOSA, inclusive, o endereço registrado em sua CNH é idêntico ao do estabelecimento comercial, qual seja: Rua Olivério Porta, nº 726, bairro Centro Leste 1ª Parte, Primavera do Leste-MT.

De mais a mais, a Polícia Judiciária Civil informou ainda que a denunciada ADRIANA INÁCIO DE SOUZA BARBOSA, vulgo "MALÉVOLA", já é uma pessoa conhecida na seara policial, tendo em vista seu considerável histórico criminal pelo delito de tráfico de entorpecentes e ouros ilícitos, bem como que o seu estabelecimento comercial já foi apontado como ponto de venda de estupefacientes conforme Boletim de Ocorrência nº 2020.107080.

Percebe-se, portanto, que a denunciada ADRIANA INÁCIO DE SOUZA BARBOSA, vulgo "MALÉVOLA", é integrante da ORCRIM denominada "Comando Vermelho", na qual desempenha a função no quadro "Lojista", sendo responsável pelo comércio de entorpecentes.

Do réu WANDERSON CANDIDO DA SILVA, vulgo "OCULTO"

Narra a denúncia que WANDERSON CANDIDO DA SILVA, utilizando a alcunha "OCULTO", integra pessoalmente a organização criminosa denominada Comando Vermelho, exercendo o tráfico de drogas no interesse da Orcrim cidade de Primavera do Leste/MT.

Interrogados em juízo, WANDERSON CANDIDO negou possuir qualquer envolvimento com a organização criminosa Comando Vermelho, assim como afirmou não possuir o apelido indicado nos autos (Relatório de Mídias de Id. 135714411).

Pois bem. Em que pese haver nos autos indícios de que a pessoa de vulgo "OCULTO" possua envolvimento com a Orcrim investigada, os elementos de autoria limitam-se a informações angariadas na fase policial quanto ao referido apelido, o qual não foi corroborado por outras provas a não ser os depoimentos dos delegados de polícia e policiais civis.

Nesse tocante, há nos autos apenas o Relatório Técnico n. 004/2022 (Id. 114802199), que analisou os dados extraídos do aparelho celular de Leonardo Miranda, vulgo "Léo do Chevette ou Bugiganga", traz apenas um diálogo em que este e a pessoa de vulgo "OCULTO" trocam mensagens sobre drogas sintéticas, sem, contudo, indicar qual elemento vincula WANDERSON CANDIDO ao aludido apelido.

No mesmo sentido, o fato do vulgo "OCULTO" estar presente nas listas de controle do tráfico e dos membros da Orcrim apreendidas na residência de Leonardo Miranda, inexiste comprovação de que se refira ao réu.

Conclui-se, portanto, que os indícios de autoria que autorizaram a deflagração da ação penal não se confirmaram durante a instrução processual, razão pela qual a absolvição de WANDERSON CANDIDO DA SILVA é medida que se impõe.

Da ré ADRIANA INÁCIO DE SOUZA BARBOSA, vulgo "MALÉVOLA"

De acordo com a inicial acusatória, ADRIANA INÁCIO DE SOUZA BARBOSA, vulgo "MALÉVOLA", integra pessoalmente a organização criminosa denominada Comando Vermelho, praticando o tráfico de drogas no interesse da aludida Orcrim.

Em seu interrogatório judicial, ADRIANA, apesar de negar o apelido "MALÉVOLA" e a prática do delito que lhe foi atribuído, afirmou possuir o apelido de "KELI" e ser proprietária de um bar em Primavera do Leste/MT (Relatório de Mídias de Id. 132598020).

Durante as investigações no âmbito do Inquérito Policial n. 307.4.2022.9249, a Polícia Judiciária Civil localizou 04 cadernos e o aparelho telefônico de Leandro Miranda dos Santos, vulgo "Léo do Chevette ou Bugiganga", cuja análise dos dados permitiu identificar hierarquia, movimentação financeira e parte dos integrantes, que praticavam reiteradamente diversos ilícitos como tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Isso porque Leandro, vulgo "Léo do Chevette ou Bugiganga", exercia o controle da distribuição das drogas, das taxas pagas pelo comércio e por integrantes da Orcrim, bem como dos pontos de venda de drogas, conforme indicado no Relatório Técnico n. 04/2022, sendo o responsável por toda a movimentação financeira do núcleo criminoso e contendo, em um dos cadernos apreendido, o ponto "KELI BAR" registrado como "loja", ou seja, local de comércio de drogas.

Em posse dessas informações, os investigadores de polícia identificaram que a aludida "loja" se tratava do bar de propriedade da ré ADRIANA, conhecida como "MALÉVOLA" ou "KELI", localizado na rua Olivério Porta, n. 726, Bairro Centro Leste, 1ª Parte, do município de Primavera do Leste/MT (Id. 109672372). Corroborando com os elementos colhidos, verificou-se que a ré possuía o mesmo logradouro registrado no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo de sua motocicleta (Id. 135443489) – erroneamente indicado como Carteira Nacional de Habilitação – CNH nos relatórios policiais.

Assim, muito embora a defesa de ADRIANA alegue se tratar de pessoa diversa, uma vez que a ré não possui CNH, fato é que esta reconhece o vulgo de "KELI" e confirma possuir um bar no endereço informado, o que aliado aos demais elementos probatório, comprova a autoria delitiva.

Nesse contexto, percuciente foram os memoriais finais do Ministério Público, acostados no Id. 141765178, lavrado pela Promotora de Justiça, Dra. Élide Manzini de Campos, que bem delineou o contexto fático dos autos e os elementos probatórios acerca da autoria do delito por parte do denunciado, os quais adoto como razão de decidir, "in verbis":

Após regular instrução do feito, a autoria dos crimes imputados aos acusados de ADRIANA INÁCIO DE SOUZA BARBOSA, vulgo "MALÉVOLA ou KELLY BAR" e WANDERSON CANDIDO DA SILVA vulgo "OCULTO", como incursos no tipo penal do art. 2º, da Lei Federal nº 12.850/2013, restou cabalmente comprovada pelas provas produzidas tanto durante a fase inquisitiva como na fase judicial e sob o crivo do contraditório e ampla defesa, comprovando os fatos narrados da denúncia, devendo a ação penal ser julgada totalmente procedente.

[...]

A denunciada ADRIANA INÁCIO DE SOUZA BARBOSA, vulgo "MALÉVOLA ou KELLY BAR", foi apontada como uma das integrantes da Organização Criminosa denominada "Comando Vermelho – CVMT" na cidade de Primavera do Leste-MT, atuando em tráficos de drogas ligados à ORCRIM.

Segundo consta no Relatório de Investigação nº 2022.13.71123, especificamente na página 213, num dos cadernos apreendidos na residência de Leandro Miranda dos Santos, vulgo "Léo do Chevette ou Bugiganga" (Líder da ORCRIM), havia uma espécie de "relação/controle de integrantes", bem como, das lojinhas de venda de droga da facção (boca de fumo fixa), dentre os quais fora possível constatar "KELLY BAR" associada ao pagamento mensal da taxa como lojista vendedor de drogas, estabelecimento, o qual, conforme o apurado, trata-se da denunciada ADRIANA INÁCIO DE SOUZA BARBOSA, vulgo "MALÉVOLA".

De mais a mais, a Polícia Judiciária Civil informou ainda que a mesma, possui histórico criminal no tráfico de drogas, entre outros crimes, apontando que o estabelecimento fora denunciado como ponto de venda de drogas.

Percebe-se, portanto, que o pagamento pela concessão de venda de drogas da fação demonstra o vínculo da denunciada ADRIANA INÁCIO DE SOUZA BARBOSA, vulgo "MALÉVOLA" integra a Organização Criminosa da CVMT "Comando Vermelho" na qual desempenha a função do quadro "Lojista", sendo responsável pelo comércio de entorpecentes.

Consoante a apuração da PJC de Primavera do Leste/MT, constante do relatório de investigação n. Relatório de Investigação nº 2022.13.71123:

[Imagens de documentos policiais]

Percebe-se, portanto, que a denunciada ADRIANA, vulgo "MALÉVOLA ou KELLY BAR", é integrante da OCRIM denominada "Comando Vermelho".

Em Juízo, prova oral produzida corrobora integralmente os termos da acusação descrita na exordial:

Oitiva da testemunha, DELEGADA ANAMARIA, presidente do inquérito que culminou na presente ação penal:

"ADRIANA INÁCIO DE SOUSA é o vulgo MALÉVOLA. Ela é traficante de droga, ela está na lista nas análises dos materiais, como lojista, biqueira, que é a que paga uma taxa mensal para comercializar droga da própria facção, inclusive ela tem um bar, gera investigado aqui pela polícia como estava todo como uma boca de fumo, que é o KELLY BAR, que foi constatado que o bar é dela e ela atua no tráfico de drogas. Na facção, inclusive pão é o vulgo, do marido dela, que é outro faccionado à organização criminosa."

INVESTIGADOR RODOLPHO
"Ela também seria lojista, ela tinha, inclusive, um estabelecimento comercial aqui onde era conhecido pelos policiais que trabalham na delegacia como boca de fumo. Onde era, comercializava drogas, então a função dela na organização seria de lojista mesmo, do comércio, fim do tráfico de drogas. Então, era comumente esses lojistas pagavam uma taxa mensal, as lideranças dessas organizações. Então todos esses lojistas pagavam, os traficantes também que pagavam as taxas chamadas camisas também. Então, de fato é, esses lojistas pagaram essas taxas aí para as, para as lideranças, para comercializarem as drogas, dado o comando vermelho. Salvo engano, esse pagamento era no valor de 100 BRL ou algo nesse sentido, aproximadamente 100 BRL. Geralmente, agora não me recordo, se eles pagavam direto as lideranças, mas salvo engano, passavam seu valor aos gerentes, denominados gerentes da organização. Então esse gerente repassava esses valores para a liderança. Salvo o maior juízo, eles passavam a parte, para gerente de tráfico de drogas da organização do Município."

INVESTIGADOR DALTON
"ADRIANA, ela é dona de um bar KELLY BAR, um bar que fica ao lado da feira, ela é dona desse bar. Eu lembro que teve um boletim de ocorrência muito anterior a essa investigação que denunciava aquele local como ponto de tráfico de drogas. E quando, nos deparamos naquela relação dos lojistas, do dono de boca de fumo KELLY BAR, nós já associando, tinha aquela denúncia de que o lugar era ponto de tráfico. Estava entre a relação do Leandro Miranda como uma lojista que paga taxa por traficar. E, inclusive, até acrescento que era ele, até na nas próprias anotações, pode olhar que ele usa o termo lojista, pra aqueles que são dono de boca de fumo. Uso o termo comércio para aqueles que pagavam pela segurança. Então, ele faz a distinção na relação que o senhor pode analisar. E também o KELLY BAR que, é da ADRIANA o estabelecimento. Ela é conhecida como MALÉVOLA, eu não vou me lembrar como. Sua função seria Lojista vendedora."

INVESTIGADOR GILVAN
"Essa ADRIANA, ela possui um bar, chamado KELLY BAR. Inclusive, já foram feitas outras diligências no local. É por denúncias de tráfico de droga. Existe uma denúncia também é em 2018, em quem vincula a ADRIANA com o vulgo KELLY bar, numa denúncia de tráfico de drogas e também a CNH dela mostra o endereço nesse local, nesse estabelecimento comercial."

INVESTIGADOR RAFAEL
"Então, já em relação a ADRIANA, ela já foi investigada anteriormente também por tráfico de drogas. Ela era relacionada com uma pessoa de alcunha pão, que também era traficante. É, acho que está preso por crime de tráfico de drogas também, e ela tinha um bar chamado KELLY BAR, que também já foi alvo de denúncias anteriores de tráfico de drogas. É utilizava lá o comércio lá para a venda de entorpecente, a venda de drogas."

Logo, pelas provas colhidas durante as investigações, corroboradas pelos depoimentos prestados em Juízo, evidencia-se o vínculo entre o réu e a organização criminosa investigada, incidindo, assim, nas penas do art. 2º da Lei n. 12.850/2013.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia, a fim de:

a) CONDENAR a ré ADRIANA INÁCIO DE SOUZA BARBOSA, já qualificada, como incursa nas sanções do art. 2º da Lei n. 12.850/2013;

b) ABSOLVER o réu WANDERSON CANDIDO DA SILVA, já qualificado, do delito imputado na denúncia, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por entender que não há provas suficientes para sustentar sua condenação.

Passo a dosar a pena a ser aplicada, nos termos do art. 68 do Código Penal.

Do crime previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013:

O delito apresentou culpabilidade exacerbada, tendo em vista que a ré integra a Organização Criminosa Comando Vermelho grupo bem articulado, com várias ramificações, divisão de funções definidas, reconhecida nacionalmente por atos de extrema violência e voltada para a prática não apenas do comércio ilegal de entorpecentes, mas de outros delitos, como tortura, homicídio, roubo e lesão corporal. Outrossim, o grupo criminoso se instaura como verdadeiro Poder Paralelo causador de inúmeros problemas na sociedade, atuando dentro e fora dos presídios de todo o país, ordenando "salves" e até morte de desafetos, pelo que merece valoração negativa, como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgRg no HC: 601992 AC 2020/0191318-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 01/12/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2020); a ré não possui maus antecedentes criminais, à vista que não há nos autos informações sobre delitos que tenham transitado em julgado antes do fato ora em julgamento; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social da agente; o motivo do crime restringiu-se aos limites próprios do tipo; as circunstâncias estão relatadas nos autos, nada tendo a valorar negativamente; poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; as consequências do crime fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a vítima é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Desta forma, verificando-se a existência uma circunstância judicial desfavorável (culpabilidade), fixo a pena base acima do mínimo legal, dosando-a em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, a qual torno definitiva pela ausência de circunstâncias atenuantes ou agravantes e causas de diminuição ou aumento da pena.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 13 (treze) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Repise-se que, levando em consideração o tempo de segregação provisória da ré e que pela detração a pena será inferior a 04 (quatro) anos (cujo cálculo será devidamente aferido pelo juízo da execução penal), fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena do condenado, com base no art. 33, §2º, alínea "b", e §3º, do Código Penal, pela valoração negativa da culpabilidade.

Ausentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, descabida a substituição da pena por restritiva de direitos.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Haja vista o regime acima fixado, concedo à ré ADRIANA INÁCIO DE SOUZA BARBOSA o direito de recorrer em liberdade, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares:

• Manutenção do endereço atualizado nos autos;

• Proibição de manter contato com outros corréus da "Operação Alter Ego", salvo parentes em linha reta ou colateral até o segundo grau;

• Proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos, bocas de fumo ou outros estabelecimentos congêneres;

• Proibição de portar facas, canivetes, estiletes ou outros objetos que possam malferir a integridade física de outrem.

Deve o responsável pelo cumprimento do alvará de soltura ressaltar à condenada que O DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES SUPRA DEFERIDAS PODERÁ ENSEJAR EM SUA PRISÃO.

Expeça-se alvará de soltura em favor de ADRIANA INÁCIO DE SOUZA BARBOSA.

DOS BENS APREENDIDOS

Com efeito, inexistindo bens apreendidos na posse da ré ADRIANA INÁCIO DE SOUZA BARBOSA ADRIANA, apesar de comprovada a culpabilidade, deixo de destiná-los.

Em continuidade, no que tange aos bens apreendidos em posse de WANDERSON CANDIDO DA SILVA, que foi absolvido, e dos demais investigados, cuja denúncia foi rejeitada, determino a restituição de eventuais bens apreendidos deverão ser reclamados até o prazo máximo de 90 (noventa) dias do trânsito em julgado da sentença, com exeção daqueles que, pela natureza, sejam diretamente vinculados a infrações legais, como armas, munições, entorpecentes.

Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, desde já, decreto o perdimento, devendo os bens inservíveis (papéis, cadernos, eletrônicos e seus acessórios) serem destruídos, uma vez que, pelo lapso temporal decorrido e natureza dos bens, certamente não apresentarão condições de uso ou valor econômico viável para realização de leilão judicial.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Condeno a denunciada ADRIANA INÁCIO DE SOUZA BARBOSA ADRIANA ao pagamento das custas e despesas processuais.” (sic).

Ao analisar detidamente os autos, verifico que a condenação da apelante está embasada principalmente em três elementos: 1) existência do nome "Kelly Bar" na lista de "lojistas" apreendida com o líder da organização criminosa; 2) coincidência entre o endereço do estabelecimento comercial mencionado e o endereço vinculado à apelante; 3) depoimentos de policiais civis que participaram das investigações.

A apelante, em seu interrogatório judicial, confirmou ser proprietária de um bar no endereço indicado pela acusação, mas alegou que o nome do estabelecimento seria "Toa Toa Bar", e não "Kelly Bar". Afirmou que não possui CNH e negou possuir o apelido de "Malévola". Admitiu, contudo, ser conhecida pelo apelido de "Keli" e reconheceu que o endereço de seu estabelecimento era Rua Olivério Porta, nº 726 (posteriormente alterado para nº 722 pela prefeitura). Relatou ainda que pagava uma taxa de R$ 100,00, mas que seria para um serviço de segurança do bairro e não para a organização criminosa.

Os depoimentos prestados pelos policiais civis em juízo foram convergentes no sentido de apontar a apelante como integrante da organização criminosa, na condição de "lojista", utilizando seu estabelecimento comercial como ponto de venda de drogas.

A Delegada Anamaria Machado Costa afirmou que a ré é traficante de droga, estava na lista de "lojistas" apreendida e pagava taxa mensal para comercializar drogas da facção. Declarou que o estabelecimento "Kelly Bar" pertence à ré e era utilizado como "boca de fumo".

O Investigador Rodolpho Garcia G. Bandeira corroborou essa versão, informando que a apelante era conhecida como "lojista" e pagava taxa mensal de aproximadamente R$ 100,00 para comercializar drogas vinculadas ao Comando Vermelho.

Os Investigadores Dalton Ribas Nery e Gilvan Antônio Sá Teles também confirmaram essa versão, relatando a existência de denúncias anteriores relacionando o estabelecimento da ré ao tráfico de drogas.

Cumpre salientar que os depoimentos dos policiais, sendo harmônicos entre si e com as demais provas dos autos, possuem valor probante, conforme entendimento pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores e expresso no Enunciado Orientativo nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: "Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal."

Ademais, verifica-se que os elementos colhidos na fase investigativa, em especial os apontamentos encontrados nos cadernos e celular apreendidos com o líder da organização criminosa, Leandro Miranda dos Santos, foram confirmados pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório e ampla defesa em juízo.

O fato de não terem sido apreendidas substâncias entorpecentes com a apelante não é determinante para afastar sua condenação pelo crime de organização criminosa, uma vez que este delito se configura pela simples integração à organização, independentemente da prática de outros crimes. Trata-se de crime autônomo, cuja consumação independe da prática dos crimes-fim da organização.

Quanto à alegação de que seu estabelecimento se chamaria "Toa Toa Bar" e não "Kelly Bar", observo que a própria apelante reconhece ser conhecida pelo apelido de "Keli", o que corrobora a identificação feita pelos investigadores. A divergência quanto ao nome exato do estabelecimento não é suficiente para afastar as demais evidências que apontam para o envolvimento da ré com a organização criminosa.

No que se refere à argumentação de que não possui CNH, de fato houve um equívoco na documentação policial, pois o endereço foi verificado no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo de sua motocicleta, e não em uma CNH. No entanto, esse equívoco não compromete a conclusão quanto à identidade entre o endereço do estabelecimento investigado e o endereço vinculado à apelante.

Destarte, o conjunto probatório é robusto e coeso, revelando que a apelante integrava a organização criminosa denominada "Comando Vermelho" na condição de "lojista", pagando taxa mensal para poder comercializar entorpecentes em seu estabelecimento comercial.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça:

"Demonstradas a materialidade do crime e a autoria dos acusados por meio de interceptações telefônicas, relatórios policiais e depoimentos testemunhais prestados em juízo, descabe o acolhimento do pleito absolutório. Evidenciado nos autos que o grupo criminoso é constituído por mais de quatro pessoas, possui uma estrutura hierárquica ordenada e complexa, com divisão de tarefas e cuja finalidade é a obtenção de vantagem decorrente da prática de infrações penais cujas penas são superiores a quatro anos, fica configurado o delito de constituição de organização criminosa."
(TJMT, Segunda Câmara Criminal, N.U 0005292-42.2018.8.11.0037, Rel. Des. Pedro Sakamoto, julgado em 25/10/2022).

"Não há que se cogitar de absolvição do réu quanto à autoria do crime previsto no art. 2º, §2º, da Lei nº. 12.850/13, se a prova pericial, associada às provas orais colhida em Juízo, são capazes de demonstrar indene de dúvida que o réu integra o 'Comando Vermelho do Estado de Mato Grosso', conhecida organização criminosa estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter vantagem mediante a prática de infrações penais diversas, havendo efetivo vínculo organizacional."
(TJMT, N.U 1001135-40.2021.8.11.0025).

Assim, tendo em vista o conjunto probatório consistente e o entendimento jurisprudencial consolidado, não há como acolher a tese defensiva de insuficiência probatória.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso de apelação interposto, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025